Tribunal: TJDFT
Processo: 0726684-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726684-46.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JUAREZ SILVA CRUVINEL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA requerido por JUAREZ SILVA CRUVINEL: “1. Trata-se de liquidação provisória de sentença, movida por JUAREZ SILVA CRUVINEL, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, em que se objetiva liquidar a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1. 2. A parte executada apresentou impugnação em ID no 158198964. 3. Foram solicitadas informações ao perito judicial por intermédio da decisão de ID no 158971042, notadamente acerca das alegações de “desconsideração do saldo devedor anterior a abril/1990” e de "consideração indevida da data de pagamento a maior do mês de agosto/1990”. 4. Laudo complementar juntado em ID no 159566105. 5. Nova impugnação aos cálculos judiciais apresentados pelo Banco do Brasil S.A. em ID no 160968598, pugnando pela: a) elaboração da evolução do saldo devedor desde março/1990 até a liquidação da operação, substituindo-se o indicador de abril/1990 (84,32% por 41,28%), excluindo os abatimentos; b) que o saldo credor surgido (excluídos os abatimentos), sejam corrigidos na forma estabelecida na Decisão interlocutória ID 141308020, ou seja, os valores devem ser corrigidos pelo IPC/INPC, desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21.07.1994), de 0,5% ao mês até 11.01.2003 e, após essa data, de 1% ao mês. 6. É o breve relatório. Decido. 7. Dispõe o Acórdão proferido na Ação Civil Pública no 0008465- 28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e no Superior Tribunal de Justiça, em 04 de dezembro de 2014 (Recurso Especial no 1.319.232 – DF, Terceira Turma do STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, J. 04/12/2014, DJ 16/12/2014) em sua fundamentação: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%". Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002." 8. Em relação ao argumento de “desconsideração do saldo devedor anterior a abril/1990”, verifico que o perito judicial esclareceu que o referido saldo devedor foi considerado quando da elaboração dos cálculos (item “1’ do laudo complementar de ID no 159566105, pág. 1). 8.1. Ademais, não houve nova insurgência da parte executada quando de sua nova manifestação de ID no 160968598, motivo pelo qual a impugnação deverá ser rejeitada em relação a este ponto. 9. Por sua vez, em relação a "consideração indevida da data de pagamento a maior do mês de agosto/1990”, foi informado pelo perito que “poderá haver dois entendimentos: o primeiro, considerado pela perícia, que considera que as primeiras amortizações serviram para pagamento do diferencial corrigido; e o segundo, que a assistência requer, que o diferencial tenha sido postergado para o final da operação” (ID no 159566105, pág. 2). 9.1. Novamente não houve impugnação específica em relação a estes esclarecimentos prestados, conforme se extrai da manifestação do executado em ID no 160968598. 9.2. Diante disso, ante a ausência de impugnação da parte executada, deverá ser considerado que as primeiras amortizações serviram para pagamento do diferencial corrigido, conforme já realizado no laudo pericial. 10. Defende, ainda, a necessidade de elaboração da evolução do saldo devedor desde março/1990 até a liquidação da operação, substituindo-se o indicador de abril/1990 (84,32% por 41,28%), excluindo os abatimentos. 10.1. Em que pese o esforço argumentativo da parte executada, não houve determinação de elaboração da evolução do saldo devedor, mas sim da liquidação do julgado para apuração da diferença devida e sua atualização, conforme se extrai do item “11” da decisão de ID no 141308020. 10.2. De mais a mais, acaso não concordasse com o determinado na decisão de ID no 141308020, deveria a parte executada ter manejado recurso próprio. 10.3. Assim sendo, entendo pela preclusão da referida discussão e pela desnecessidade de elaboração da evolução do saldo devedor. 11. Considerando que houve o indeferimento dos pontos suscitados pelo executado, não há no que se falar em “novo saldo credor” para atualização na forma da decisão de ID no 141308020. 12. Perpassados pelos pontos alegados pelas partes, esclareço que o laudo produzido pelo expert do Juízo caracteriza-se pela imparcialidade e pela observância dos parâmetros fixados na decisão de ID no 141308020. 13. Dito isso, HOMOLOGO o laudo pericial de ID no 152979919, fixando como devido ao exequente a importância de R$ 29.801,27 (vinte e nove mil e oitocentos e um reais e vinte e sete centavos), atualizada até 02/2023. 14. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará eletrônico de transferência dos valores depositados em ID no 148536697, em favor de Luiz Carlos e Silva, Banco: 001 - Banco do Brasil S.A, Agência: 4267-6 - Agência Estilo Setor Bancário Sul, Conta: 960.647-5 (ID no 150148815). 15. Diante do caráter contencioso da fase de liquidação de sentença deste processo específico, é necessária a fixação de honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 896.730/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, quarta turma, DJe 04/06/2018). Assim, condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes ora arbitrados em R$ 1.000,00, na forma do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, diante da baixa complexidade da matéria debatida. 16. Aguarde-se o trânsito em julgado. 17. Após, se nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas necessárias.” Decido. No Recurso Extraordinário 1.445.162 o Supremo Tribunal Federal afetou à repercussão geral a temática do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural em março de 1990. Confira-se a ementa do acórdão respectivo: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIO DE REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, NO MÊS DE MARÇO DE 1990, NAS QUAIS PREVISTA A INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, definir o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a indexação aos índices da caderneta de poupança. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. (RE 1.445.162 RG, Pleno, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22/02/2024)” Após o reconhecimento da repercussão geral o relator determinou a suspensão dos processos que versam sobre a matéria, in verbis: “Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.” Isto posto, determino a suspensão do processo até o julgamento do Recurso Extraordinário 1.445.162 ou decisão em sentido contrário do Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator